Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707540-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVÃO e MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença (autos 0705679-84.2018.8.07.0018) no seguinte teor: “Cuida-se de manifestação dos executados, no qual requerem a reconsideração da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre os direitos aquisitos do imóvel, por se tratar de residência dos executados e de seus familiares, e por não possuírem outro imóvel (ID 83140583). A TERRACAP, intimada, manteve o entendimento sobre a penhora dos direitos aquisitivos, pelos fundamentos já apresentados nos autos. Alega, ainda, que está demonstrado nos autos a existência de outro imóvel no Lago Sul (ID 71371658), o que descaracterizaria a alegação de único imóvel da parte adversa (ID 83755989). Após, a TERRACAP informa que efetuou o registro, na certidão de ônus do imóvel, do termo de penhora (R.10/284597) (ID 83778651). Após, vieram conclusos. Decido. Nada a prover quanto a petição apresentada pelos executados. Os argumentos já foram analisados por decisão preclusa nos autos, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 77367998). Os fundamentos são os mesmos da impugnação. Não há inovação. A matéria já foi debatida e decidida no processo. Além disso, o art. 507 do CPC estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração. No mais, a TERRACAP comprovou o registro, na certidão de ônus do imóvel, do termo de penhora, conforme determinado na decisão de ID 82269606. No mais, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 82269606 e, em seguida, retornem conclusos” (ID 83947883). Em suas razões recursais (ID 2405484), os agravantes alegam não terem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Sustentam ainda que, em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor dos agravantes, o exequente requereu a penhora dos imóveis indicados nos ID’s 71371657 e 71371659. Aduzem que “em decisão ID 71382069 o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de penhora referente ao imóvel ID 71371657, qual seja, matrícula no 91, situado a SHIS QL 16, CONJUNTO 04, CASA 14, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF - CEP 71640-245, tendo em vista não constar o nome dos executados na certidão de matrícula”. Destacam que “ato contínuo, após informações prestadas pela Caixa Econômica Federal referente ao saldo devedor atualizado do imóvel descrito na certidão de ID71371659, fora deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 284597, inscrito no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, identificado como APARTAMENTO no 802, VAGAS DE GARAGEM no 131 E 132, 1o SUBSOLO, TORRE no 1, LOTE 20, AV. PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL. Apresentada impugnação, o MM juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF rejeitou a impugnação à penhora sob alegação de ‘que a parte executada não se desincumbiu de seu ônus de prova, uma vez que não ficou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade’. Afirmam que “ingressaram com pedido de reconsideração da decisão, juntando toda documentação que comprova que estes residem no imóvel penhorado, comprovando os requisitos legais capazes de demonstrar que o imóvel em questão trata-se de bem de família”. Asseveram que “os direitos aquisitivos sobre o apartamento 802, TORRE No 1, LOTE 20, AV. PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS, são impenhoráveis, tendo em vista que o referido bem imóvel é o único registrado em nome dos executados. ( ) o referido bem é o único imóvel RESIDENCIAL que os executados adquiriram, valendo-se atualmente dele para fins residenciais, tanto é verdade que foi o único bem encontrado em nome destes pela pesquisa E-RIDF”. Por fim, requer: “i)seja concedida a tutela de urgência para sustar a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso, a fim de evitar o prejuízo dos Agravantes de verem penhorado o único bem que lhes servem de moradia, juntamente com seus filhos; ii)seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de garantir a impenhorabilidade do bem de família dos Agravantes, nos termos da Lei 8.009/1990.”. Juntou documentos nos ID’s 24054843 – 24055672. Intimados para comprovar a alegada insuficiência econômica, os agravantes recolheram o preparo (ID 2419359). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. No caso, agravantes que se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre os direitos aquisitos do imóvel (apartamento 802, TORRE No 1, LOTE 20, AV. PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS). Ocorre que, como bem destacado pela decisão agravada, questão da impenhorabilidade sobre os direitos aquisitivos do imóvel (APARTAMENTO no 802, VAGAS DE GARAGEM no 131 E 132, 1o SUBSOLO, TORRE no 1, LOTE 20, AV. PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, registrado sob a matrícula no 284597 perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal), já foi debatida e decidida pela decisão constante do ID 77367998, proferida em 17.9.2020, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos devedores, ora agravantes, mantendo a penhora sobre os direitos aquisitivos do referido imóvel nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor de GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVÃO e MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVÃO, partes devidamente qualificadas nos autos. Por meio da decisão de ID 71597985 foi deferida a penhora apenas sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 284597, inscrito no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, identificado como APARTAMENTO no 802, VAGAS DE GARAGEM no 131 E 132, 1o SUBSOLO, TORRE no 1, LOTE 20, AV. PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID 74420949, a parte executada insurge-se contra a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito como APARTAMENTO no 802, VAGAS DE GARAGEM no 131 E 132, 1o SUBSOLO, TORRE no 1, LOTE 20, AV. PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL., registrado sob a matrícula no 284597 perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Sustenta que é o único imóvel residencial que possui, constituindo, pois, bem de família, protegido pela impenhorabilidade. DECIDO. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. Ressalta-se, ainda, que a aferição do enquadramento do bem na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas de modo a comprovar a presença dos citados requisitos legais. Assim, é ônus da parte executada provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confiram-se julgados do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pelo pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. A parte não logrou êxito em comprovar que reside no imóvel penhorado, não podendo ele ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1183637, 07068673520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL. MORADIA PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. 2. A simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1201908, 07098735020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese, verifica-se que a parte executada não se desincumbiu de seu ônus de prova, uma vez que não ficou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade. Assim, em vista da não comprovação de que o bem penhorado se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI FEDERAL 8.009/1990. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO POVIDO. Agravante citada em endereço no qual, aparentemente, residia e que distinto daquele do imóvel penhorado. Fato de boletos referentes a conta de energia elétrica, água e cobrança de IPTU do imóvel estarem em nome da agravante não conduz, necessariamente, à conclusão de que nele residia juntamente com a entidade familiar ou mesmo que tal bem seja o único de sua propriedade destinado a esse fim, elementos insuficientes a fazer incidir a proteção destinada a bem de família. Hipótese em que repisados os argumentos lançados na impugnação à penhora, sem trazer qualquer outra comprovação de que reside com sua família no imóvel penhorado e que este seria impenhorável por força dos artigos 1o e 5o da Lei Federal 8.009/1990. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07214343720208070000, Acordão n. 1292239. 5a Turma Cível. Relator: MARIA IVATÔNIA. Publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito como APARTAMENTO no 802, VAGAS DE GARAGEM no 131 E 132, 1o SUBSOLO, TORRE no 1, LOTE 20, AV. PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, registrado sob a matrícula no 284597 perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Intimem-se as partes acerca da penhora e avaliação do imóvel supracitado (ID 74420226).” Já que os agravantes/executados não recorreram da decisão que definiu a impenhorabilidade dos direitos aquisitos do imóvel, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Embora a matéria da impenhorabilidade seja de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio pelo juiz ou arguida a qualquer tempo pelas partes, se já analisada via da decisão contra a qual a agravante não impugnou em tempo e modo, está acobertada pelo instituto da preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, 'nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei'. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora